Tribunal: TJPA
Processo: 0800542-02.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800542-02.2020.8.14.0104

APELANTE: KAYO DOS SANTOS PORTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DO REDUTOR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da fundamentação utilizada para exasperação da pena-base, considerando a quantidade de droga apreendida; (ii) analisar o cabimento da aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base, fundada na natureza da droga apreendida, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo cabível quando a quantidade de entorpecente for pequena. No caso, foram apreendidos 6,20g de maconha e 1,11g de cocaína, o que não justifica o aumento da pena basilar

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a pequena quantidade de droga não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, devendo-se reduzir ao mínimo legal quando não há outros elementos que justifiquem a exasperação.

5. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando o réu é primário, sem antecedentes criminais, e não há comprovação de dedicação a atividades criminosas. No caso, o apelante preenche esses requisitos, sendo cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 1/4.

6. Com a redução da pena, verifica-se o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da pena-base deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo indevida a majoração quando a quantidade de droga apreendida for pequena. 2. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando preenchidos os requisitos legais. 3. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º; CP, arts. 44 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.108.475/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024; STJ, AREsp n. 2.556.604/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/12/2024; STJ, HC n. 930.610/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 29/3/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kayo dos Santos Portilho apela de sentença do Juízo da Vara Única de Breu Branco/PA que o condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 8105990).

O apelante pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal pugnando pela neutralização das vetoriais negativadas mediante fundamentação inidônea. Em caráter eventual, requer que a exasperação da basilar ocorra à fração de 1/8 para cada circunstância desvalorada. Além disso, postula a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 no percentual máximo e, por fim, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (ID 15930898).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória, (ID 15930901), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17186573).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A insurgência recursal concentra-se, primordialmente, na fundamentação inidônea utilizada para exasperar a pena-base, assim realizada pelo magistrado sentenciante:

A culpabilidade é normal à espécie delitiva. O réu não é portador de maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. Não houve maiores circunstâncias do crime. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.
Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a natureza do produto tenho que se trata de drogas com alto poder destrutivo, cocaína e maconha, cujos resultados de dependência química e psíquica são devastadores, merecendo maior rigor penal
. Quanto a quantidade de produto comercializado e apreendido foram 02 (duas) trouxas da substância entorpecente conhecida como “cocaína” e 05 (cinco) trouxas do entorpecente conhecido popularmente como “maconha”, embaladas e acondicionadas para comercialização, são normais à espécie.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a pena-base de 08 (oito) anos de reclusão pelo delito praticado. (ID 8105987, pág. 5)

No caso em análise, o Laudo Toxicológico Definitivo atestou que foram apreendidos em poder do apelante cinco invólucros contendo erva seca prensada, acondicionados em pedaços de saco plástico azul e cinza, totalizando, com as embalagens, o peso de 6,20 gramas. Também foram apreendidos dois invólucros contendo substância pulverulenta branca, embalados em pedaços de saco plástico cinza, com peso total, incluindo as embalagens, de 1,11 gramas. O exame laboratorial confirmou resultado positivo para Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da maconha e, Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína (ID 8105968).

Neste contexto, embora o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabeleça que a fixação da pena nos crimes de tráfico de drogas deve considerar, com preponderância sobre o disposto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância apreendida, tais elementos devem ser sopesados de forma razoável e proporcional, evitando-se majorações excessivas e desprovidas de fundamentação concreta.

Outrossim, nos recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, “a quantidade e a natureza das drogas, quando não expressivas, não justificam a exasperação da pena-base. (STJ,
AgRg no REsp n. 2.108.475/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/11/2024). Neste sentido, “a pequena quantidade de entorpecente não autoriza, por si só, maior severidade na dosimetria da pena” (STJ,
AREsp n. 2.556.604/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/12/2024).

No mais, a exasperação da pena-base, fundada na natureza da droga, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Embora a cocaína “seja uma substância com alto poder destrutivo, a exasperação da pena, no caso em exame, foi considerada desproporcional, dado que se baseou em quantidade pequena” (1,11g), além de 6,20 gramas de maconha, “devendo a pena ser reduzida ao mínimo legal” (STJ,
HC n. 930.610/PE
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

Nesta perspectiva, não obstante a determinação do art. 42 da Lei de drogas, o aumento efetuado na primeira fase dosimétrica, além de desproporcional não permite a exasperação da basilar, sobretudo em razão da quantidade de entorpecente não ser expressiva. À vista disso, reduzo a basilar ao mínimo legal.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição em razão do não preenchimento pelo réu dos requisitos contidos no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06. Para tanto, destacou a existência de traços negativos de sua personalidade, bem como a ausência de comprovação de que não se dedica a atividades criminosas (ID 8105990).

Não obstante, não vislumbro como afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. Isso porque, tratando-se de réu primário, sem antecedentes (ID 8105931), “e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção” do recorrente “em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe” (STJ,
AgRg no HC n. 704.273/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29/3/2022).

À vista dessas considerações, procedo à
readequação do cálculo da pena.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando a ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase, ausente qualquer agravante, mas presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena imposta, em observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

Na terceira etapa, relativa às causas de diminuição e aumento, aplico a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 na fração de 1/4, tendo em vista as circunstâncias do delito. Destaca-se a apreensão das drogas embaladas individualmente para comercialização (maconha e cocaína), bem como de um aparelho celular e valores em espécie, fracionados em cédulas de R$ 2,00 (7), R$ 10,00 (2), R$ 20,00 (7) e R$ 50,00 (2), conforme auto de apresentação e apreensão (ID 8105806). Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório, confessou que adquiriu a substância entorpecente em outra localidade com a finalidade de revendê-la na cidade onde residia, circunstância que demonstra maior envolvimento na atividade criminosa e justifica a aplicação da fração mais restritiva do redutor.

Dessa forma,
torno definitiva a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 375 dias-multa
, com imposição do
regime aberto
, art. 33, §2º, “c”, do CP.

Destarte, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, o apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais (
vide
TJDFT,
ApCrim n. 0707503-27.2021.8.07.0001
, relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9/2/2023).

Ante o exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente, que deverá ser posto em liberdade salvo por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025